Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica devedora daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários.
2. Ante a constatação de que a pessoa jurídica executada e as empresas incidentalmente indicadas pelo credor, consoante certidão emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, integram o mesmo grupo econômico, inexiste óbice, à incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica do inadimplente, desde que preenchidos os pressupostos elencados no art. 28, § 5o, da Lei 8.078/1990.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.